Tribunal: STF
Processo: RHC 261742
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Kauan Vitor Walter Amaral interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, utilizado como substitutivo de recurso próprio, em processo criminal instaurado para apurar a subtração de valor considerado irrisório. 
2. A defesa argumenta que o agravante, primário e dependente químico, subtraiu a carteira do avô para adquirir drogas, evidenciando vulnerabilidade psicossocial e ausência de periculosidade, pleiteando o reconhecimento do princípio da insignificância. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio e se o princípio da insignificância é aplicável no caso de subtração de bem de valor irrisório, considerando a situação pessoal do agravante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. 
5. A habitualidade delitiva e a existência de múltiplos antecedentes criminais do agravante afastam a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do pequeno valor do bem subtraído. 
6. O delito foi praticado contra pessoa idosa, na residência da própria vítima, circunstâncias que impedem o reconhecimento da insignificância. 
7. Tema Repetitivo n. 1.205/STJ: "a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância". 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A habitualidade delitiva pode impedir a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do pequeno valor do bem subtraído. 3. A prática de delito contra pessoa idosa, em sua residência, impede o reconhecimento da insignificância. 4. A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância ".
(HC 999.197 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, a atipicidade material da conduta a ele imputada, diante da sua insignificância. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Delito de furto. Tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância. Afastamento. Recorrente que ostenta contra si diversas ações penais e inquéritos policiais pela prática de crimes patrimoniais, tráfico de drogas e crimes que envolvem violência doméstica. Conduta praticada contra o avô (idoso com 72 anos, à época dos fatos, com quem o recorrente mora). Afastamento da atipicidade material fundamentada. Conclusão que não destoa do entendimento adotado por esse Supremo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Decido. 

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

É que o Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).

Assim, tal princípio, se presentes esses quatro vetores, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Não se desconhece, ademais, que a Segunda Turma desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes), entendimento que inclusive adotei quando do julgamento de outros habeas corpus aqui impetrados (HC 229.590 AgR, 224.153 AgR, RHC 225.416, HC 208.099 AgR).

Todavia, na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante. 

Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado por furto simples, tendo sido reconhecida a sua habitualidade delitiva, eis que “responde a diversas ações penais e inquéritos policiais pela prática de crimes patrimoniais, além de procedimentos que apuram a prática do tráfico de drogas e crimes que envolvem violência doméstica”. 

Ademais, conforme exposto no acórdão recorrido (eDoc 59):

[...] há de se destacar o contexto em que ocorreu o delito ora em questão , "praticado contra pessoa idosa, na residência da própria vítima (seu avô), que contava com 72 (setenta e dois) anos de idade à época dos fatos, circunstâncias que, aliadas à condição pessoal já destacada, impedem o reconhecimento da insignificância" (fl. 49). 

Reconheço, dessa forma, que, embora o valor furtado seja pouco relevante, a contumácia delitiva do recorrente somada ao contexto em que cometido o crime de furto, contra seu avô de 72 anos de idade, são elementos aptos a demonstrar a maior reprovabilidade do comportamento, que, por sua vez, é fator hábil para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes:

Habeas corpus. 2. Furto a estabelecimentos comerciais de forma sucessiva. Bens de pequeno valor não avaliados. 3. Ausência de um dos vetores considerados para aplicação do princípio da insignificância: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Maior desvalor da conduta aliado à personalidade do agente, voltada ao cometimento de delitos patrimoniais (reincidência específica) . 5. Ordem denegada.
(HC 118.040, ministro Gilmar Mendes)

II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. 
(RHC 191.022 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente